Tribunal: TJSP
Processo: 1002647-72.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Fornecimento de energia elétrica - Ação de regresso movida por seguradora - Alegação de prejuízo causado por oscilação de energia - Relatórios unilaterais, produzidos a pedido da autora e não submetidos ao crivo do contraditório, são imprestáveis para comprovar danos oriundos de possíveis oscilações de energia elétrica - Ausência de prova isenta dos danos, de sua causa e dos pagamentos

Ementa:
- Fornecimento de energia elétrica - Ação de regresso movida por seguradora - Alegação de prejuízo causado por oscilação de energia - Relatórios unilaterais, produzidos a pedido da autora e não submetidos ao crivo do contraditório, são imprestáveis para comprovar danos oriundos de possíveis oscilações de energia elétrica - Ausência de prova isenta dos danos, de sua causa e dos pagamentos afirmados pela autora - Pedido improcedente - Recurso não provido.